Tribunal: TJBA
Processo: 8033458-17.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033458-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. EXCEÇÃO À REGRA DE REGULARIDADE FISCAL. FESTEJOS JUNINOS. AÇÃO SOCIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONCEITOS DISTINTOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Bom Jesus da Lapa contra acórdão que julgou improcedente ação ordinária, sob alegação de omissão e contradição quanto ao enquadramento dos festejos juninos como ações de assistência social para fins de dispensa das exigências de regularidade fiscal previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do art. 25, §3º, da LC nº 101/2000 e do art. 26 da Lei nº 10.522/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o enquadramento dos festejos juninos como ações de assistência social, o que afastaria a incidência da exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao rejulgamento da causa.

O acórdão impugnado enfrentou adequadamente a questão da aplicabilidade do art. 25, §3º, da LRF, ao concluir que os festejos juninos não se enquadram como ações de assistência social, mas sim como ações sociais ou culturais, cuja natureza não atrai a exceção legal de dispensa de comprovação da regularidade fiscal.

A assistência social, nos termos da jurisprudência e doutrina citadas, corresponde a prestações estatais destinadas à garantia de condições mínimas de sobrevivência a pessoas em situação de vulnerabilidade, o que não se confunde com o fomento cultural previsto no art. 215 da CF/1988.

A ausência de menção expressa a precedentes do STJ não configura omissão, desde que o fundamento adotado seja suficiente para afastar a tese da parte e sustentar a conclusão do julgado.

A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da causa.

Os embargos de declaração opostos revelam inconformismo com a solução adotada, sem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando ao fim de modificar o resultado do acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A definição de assistência social, para fins de aplicação do art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não abrange ações culturais como festejos juninos, ainda que reconhecidos como patrimônio cultural imaterial.

A ausência de menção expressa a dispositivos ou precedentes não configura omissão se a fundamentação adotada for suficiente e coerente com a conclusão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 215; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, §3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.06.2014, DJe 27.06.2014; STJ, EDcl no AgRg nos Edcl no Ag 967.295/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 20.08.2009, DJe 03.09.2009; STJ, EDcl no REsp 1.391.212/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 07.10.2014, DJe 14.10.2014; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
º
8033458-17.2024.8.05.0000
, em que é Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargado
MUNICÍPIO

DE
BOM JESUS DA LAPA
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER
E

REJEITAR
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,
nos termos das razões dispostas no voto.